Tribunal: STF
Processo: Rcl 63922
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Décio Freire e Advogados Associados contra decisão proferida pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 00100587-21.2021.5.01.0073), que teria desrespeitado decisões desta CORTE proferidas nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; bem como das ADIs 3.991 e 5.625.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Sr. GILBERTO SANTIAGO LOPES, apresentou ação trabalhista em faze do Reclamante, afirmando ter sido “empregada” entre 01.12.2017 e 30.04.2020, período em que foi advogado associado da Sociedade Reclamante, e pedindo verbas trabalhistas que alega fazer jus, além de anotação na CTPS. O processo tomou o número 0100587- 21.2021.5.01.0073 (doc. 01). 



    [...]



    Foi apresentada defesa (doc. 02), acompanhada do CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO da Reclamada e distrato (doc. 04). 



    Após regular instrução, foi proferida sentença pelo juiz titular da 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, declarando TOTALMENTE IMPROCEDENTES as pretensões autorais (doc.07) 



    Foi interposto recurso ordinário, sendo o acórdão lavrado no seguinte sentido (doc. 08): 



    No caso em análise a subordinação jurídica ficou evidenciada na forma de integração do advogado-autor ao escritório, não se confundindo com a autonomia intelectual inerente ao exercício da atividade do advogado. (...) 



    O simples fato de poder manter clientes particulares não afasta o vínculo, visto não ser a exclusividade um requisito para a configuração da relação de emprego. 



    Diante desse quadro, resta patente o vínculo empregatício entre o reclamante e o reclamado, devendo ser reformada a sentença que concluiu de forma contrária. 



    [...]



    O ACÓRDÃO RECLAMADO DEIXA CLARO QUE O SIMPLES FATO DO ADVOGADO INGRESSAR EM FIRMA E REALIZAR AS ATIVIDADES TÍPICAS DA ADVOCACIA SERIA MAIS QUE SUFICIENTE PARA PRESUMIR-SE UMA “FRAUDE”, E NEGAR-SE VALIDADE E EFICÁCIA JURÍDICA A NEGÓCIOS FIRMADOS LICITAMENTE, POR PESSOAS CAPAZES, CONHECEDORAS DE SEUS DIREITOS, E TUDO ISSO SEQUER SE ALEGANDO VÍCIO DE FORMAÇÃO DO NEGÓCIO JURÌDICO... 



    A 3ª TURMA DO TRT01, A RIGOR, REPETIU UM MODELO DE “PRECONCEPÇÃO DE NULIDADE” DO CONTRATO PELA SIMPLES “INTEGRAÇÃO DO ADVOGADO-AUTOR AO ESCRITÓRIO” E PELO “APROVEITAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO EM ATIVIDADE ECONÔMICA”, TESES QUE ERAM REPETIDAS NOS JULGAMENTOS DAS QUESTÕES SOBRE A “TERCEIRIZAÇÃO”. 



    Ademais, a mesma 3ª TURMA DO TRT01, REPETIU UM MODELO DE “PRECONCEPÇÃO DE NULIDADE” DO CONTRATO PELA SIMPLES CONCEPÇÃO ABSTRATA DE “PRIMAZIA DA REALIDADE”. 



    E MAIS – OBSERVE-SE QUE NEGARAM EFICÁCIA JURÍDICA AO CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO SEM DECLARARLHE A NULIDADE! 



    Porém, AS DUAS TURMAS DESTA CORTE SUPREMA JÁ CONSOLIDARAM O ENTENDIMENTO ESPECÍFICO SOBRE A PLENA EFICÁCIA DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE ADVOGADOS E SOCIEDADES OU ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA, com fulcro nos precedentes DE REPERCUSSÃO GERAL, fixados na ADPF 324, na ADC 48 e nas ADIs 3961 e 5.625! 



    [...]



    Os julgados vinculantes do STF na ADPF 324/DF; na ADC 48; na ADI 3961 e na ADI 5625 deixam clara a inconstitucionalidade de decisões que nulificam negócios e atos jurídicos sob a simples alegação de “teorias”, “princípios” ou “prevalência de realidade”, desprezando e desconsiderando todas as demais formas de relações jurídicas de trabalho que encontrem guarida no ordenamento jurídico nacional.”



    Requer, ao final, no mérito, “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, proferida pela 3ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da reclamação trabalhista n. 0100587-21.2021.5.01.0073, diante do manifesto desrespeito as teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC n. 48, da ADC n. 66, das ADI’s 3991 e 5625, bem como identicamente sustentadas pelo próprio STF no julgamento das Reclamações Constitucionais Rcl 57.907-RJ; Rcl 57.918-RJ; Rcl 56.285-SP; Rcl 57.793-RJ; Rcl 57.761- SP, 54712-MG; Rcl 53899-MG e Rcl 47.843; ” (eDoc. 1, fl. 18).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O acórdão reclamado afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, assentando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. Os magistrados do TRT da 1ª Região adotaram os seguintes fundamentos (eDoc. 12, fls. 5/11): 



    “A despeito desta Turma ter julgado caso análogo envolvendo o referido escritório de advocacia, extraio da análise do acervo probatório constituído nestes autos a presença dos requisitos ensejadores do vínculo empregatício. 



    O engajamento de algum advogado a uma Sociedade de Advogados, sem vínculo de emprego, é regulada por lei (artigos 37 a 43 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB), e pelo Provimento 169/2015, do Conselho Federal da OAB. 



    O art. 39 do regulamento supracitado, como visto, estabelece que a sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados. 



    A leitura que faço de tal dispositivo é de que a remuneração do advogado associado será composta por sua participação nos resultados da sociedade para a qual se associa, pressupondo uma remuneração variável, considerados os resultados alcançados mensalmente. 



    Entretanto, no caso sob exame, constato que a remuneração do autor era invariável recebia o demandante mensalmente a quantia fixa de R$ 1.800,00, fato não impugnado pelo réu e ratificado na prova oral produzida nos autos. 



    Ademais, não há prova de que o contrato de associação tenha sido averbado na OAB como exige o parágrafo único do artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, nem tampouco prova de que o acionante recebeu participação nos resultados. Tais ocorrências tornam irregular a condição de associado que pretende seja reconhecida em relação ao reclamante, prevalecendo, assim, a tese indicada na inicial, com o reconhecimento do vínculo empregatício. O ônus da prova era do réu, na forma do artigo 818, II da CLT, já que constituía fato impeditivo do direito postulado pelo autor - que seria a condição de associado. 



    Segundo se observa do que exsurgiu da prova dos autos, não estamos diante de uma relação derivada de uma sociedade de advogados, mas sim sob a égide do princípio do contrato-realidade, diante de um trabalho pessoal prestado sob a direção de um escritório de advocacia, sendo certo que o contrato de associação juntado no Id 8ac1efa pretendia apenas mascarar a verdadeira natureza do trabalho prestado em benefício do réu. 



    No caso em análise a subordinação jurídica ficou evidenciada na forma de integração do advogado-autor ao escritório, não se confundindo com a autonomia intelectual inerente ao exercício da atividade do advogado. […]



    O simples fato de poder manter clientes particulares não afasta o vínculo, visto não ser a exclusividade um requisito para a configuração da relação de emprego. […] 



    Diante desse quadro, resta patente o vínculo empregatício entre o reclamante e o reclamado, devendo ser reformada a sentença que concluiu de forma contrária.”



    Assim, é possível assentar que a decisão reclamada reformou a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício feito pelo advogado. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogado associado fundada tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por ofensa ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista 00100587-21.2021.5.01.0073.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente